Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-13.2021.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002360-13.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 172.447.651-34 (APELADO), ILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 560.985.961-15 (ADVOGADO), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C LEVANTAMENTO E CANCELAMENTO DE GRAVAME

– CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

“Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.”

(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015)

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. In casu, verificada a prescrição do título e havendo pretensão resistida do apelante,
a causalidade reverte-se em seu desfavor.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
, que nos autos da ação declaratória de reconhecimento de prescrição de dívida c/c levantamento e cancelamento de gravame que lhe move
Joaquim Domingos da Silva
,
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo da
cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 95/00107-7, e determinar a baixa das restrições de garantia hipotecária na matrícula n. 3.215, do
CRI da Comarca de Ponte Branca/MT
, condenando o réu no pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende, em suma,
a inocorrência da prescrição, pois no caso em apreço deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos. Assevera que a dívida objeto do contrato foi renegociada e, além disso, em 24.11.2011, ajuizou a cautelar de protesto n. 0002472-48.2011.8.11.0020, visando à interrupção do prazo prescricional, de modo que ainda pode usufruir do direito de cobrança, sendo inadmissível a liberação da hipoteca sem a liquidação total do débito. Aduz ser indevida a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 156964493), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Joaquim Domingos da Silva
ajuizou ação declaratória de reconhecimento de prescrição de dívida c/c levantamento e cancelamento de gravame contra o
Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmou com o banco a cédula rural hipotecária n.
95/00107-7
, emitida em 29.07.1999, com prazo final para 31.07.2002, sendo ofertado como garantia o imóvel registrado sob o n. 3.215, no CRI da Comarca de Ponte Branca/MT.

Firme em seu propósito, sustentou que realizou buscas na justiça estadual, sendo certificado que nos últimos 10 (dez) anos, não fora encontrada qualquer ação em curso sobre insolvência civil, execução ou direitos reais ajuizada em seu desfavor. Diante disso, propôs a presente demanda, visando o reconhecimento da prescrição do título e, consequentemente, a baixa da hipoteca.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito oriundo da
cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 95/00107-7, e determinar a baixa das restrições de garantia hipotecária na matrícula n. 3.215, do
CRI da Comarca de Ponte Branca/MT
, condenando o réu no pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a inocorrência da prescrição, pois no caso em apreço deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos. Assevera que a dívida objeto do contrato foi renegociada, sendo o seu vencimento prorrogado para 31.10.2004. Alega que em 11.11.1999, foi editada a Resolução CMN/Bacen n. 2.666, sendo o instrumento novamente retificado e ratificado, com a prorrogação do vencimento para 31.10.2006. Afirma que em 24.11.2011, ajuizou a cautelar de protesto n. 0002472-48.2011.8.11.0020, visando à interrupção do prazo prescricional, de modo que ainda pode usufruir do seu direito de cobrança, sendo inadmissível a liberação da hipoteca sem a liquidação total do débito. Aduz ser indevida a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

À vista disso, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passei a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula rural hipotecária aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil, seja sob a égide do código revogado ou do vigente, incidam nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária, consoante visto na espécie.

Visto isso, no caso em apreço, verifico que o vencimento da última repactuação ocorreu em 31.10.2006, iniciando a partir de então a contagem do prazo prescricional. Assim, não sendo proposta qualquer demanda para a efetiva cobrança até 31.10.2009, resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo, caindo por terra todas as alegações do banco apelante em sentido contrário.

É de bom alvitre destacar a ação de protesto
n.
0002472-48.2011.8.11.0020 foi ajuizada somente em 24.11.2011, ou seja, após o decurso de tempo superior a três anos, não havendo o que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Ajuizada a ação de cobrança após o decurso do prazo prescricional, a causalidade reverte-se em desfavor do exequente/apelante.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0006051-43.2011.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” (RAI n. 1001006-13.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2021 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser mantida, para declarar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida relativa à
cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 95/00107-7
,
firmada entre as partes.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao cancelamento da hipoteca, ante a declaração da prescrição da dívida principal à qual está vinculada a garantia, convém destacar que o art. 1.499, inc. I, do C. Civil, prevê dentre as hipóteses de extinção da hipoteca, aquela atinente à extinção da obrigação principal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Ora, não se desconhece que o tema é polêmico, havendo divergência doutrinária afeta a extinção da obrigação principal pela prescrição, e por consequência, do próprio direito de garantia, por se tratar de acessório.

Entretanto,
in casu
, havendo a declaração da prescrição de pretensão da cobrança da dívida relativa à Cédula Rural Hipotecária
n.
95/00107-7
, firmada entre as partes, reafirmo, deve ser ponderado que a pretensão do credor ao valor da dívida se vincula ao da garantia – CRH – razão pela qual deve ser aplicada a regra civilista que o acessório segue o principal.

Sobre o tema, Humberto Teodoro Júnior esclarece:

“
Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória
.”

(Revista da Faculdade de Direito da UFMG n. 53, tema “A extinção da hipoteca pelo decurso do tempo no regime do Código Civil de 2002”, Belo Horizonte, jul/dez2008, pág. 53)

O c. STJ possui jurisprudência sobre a matéria, entendendo que a declaração de prescrição da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de “extinção da obrigação principal”, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, quando reconhecida a prescrição da obrigação principal
.”
(RAI n. 104.604/2016, minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Destarte, a r. sentença merece ser mantida também neste particular, para que seja determinada a baixa do registro da hipoteca do imóvel objeto da
matrícula n. 3.215, do
CRI da Comarca de Ponte Branca/MT.

Superada essa questão, no tocante à inversão do ônus sucumbencial, a razão não assiste o apelante.

Isso porque,
em que pese o apelado tenha dado origem à dívida discutida em razão do inadimplemento, a instituição financeira permaneceu inerte por mais de três anos, fazendo incidir a prescrição sobre o crédito.

Por conseguinte
, considerando que o banco resistiu, e diga-se de passagem, ainda resiste à pretensão autoral, e tendo sucumbido na lide, a causalidade reverte-se em desfavor do apelante
,
sendo devida a remuneração pel
o trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. 3 ANOS DA DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado
. 2.1. “6. Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência ( ).” (Acórdão 1306214, 07258862420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2.
Hipótese em que a execução foi ajuizada quando já prescrito o débito estampado na cédula de crédito bancário, devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Banco exequente
em razão do acolhimento dos embargos à execução.

3. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.”
(TJDF, RAC n. 0720953-71.2020.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rela. Desa. Maria Ivatônia, j. 16.03.2022 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar o banco apelante no pagamento dos honorários advocatícios, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023